Tribunal: TJSP
Processo: 2134500-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Contrato de compra e venda de Aeronave com reserva de domínio. Sentença de procedência confirmada em sede Recursal. Incidente de Liquidação de Sentença instaurado, pelo procedimento comum, para apurar "o valor da retenção do que já pago à Autora e as perdas e danos em decorrência da depreciação da aeronave". DECISÃO que saneou o processo,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Contrato de compra e venda de Aeronave com reserva de domínio. Sentença de procedência confirmada em sede Recursal. Incidente de Liquidação de Sentença instaurado, pelo procedimento comum, para apurar "o valor da retenção do que já pago à Autora e as perdas e danos em decorrência da depreciação da aeronave". DECISÃO que saneou o processo, deferindo a produção das provas documental, oral e pericial, limitando o escopo da perícia à apuração da "a) A extensão da depreciação sofrida pela aeronave durante o período em que esteve na posse da requerida; b) O valor a ser retido em favor da parte autora para cobrir a depreciação da aeronave, conforme determinado na sentença". INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso, com pretensão de reforma para a definição do "escopo do trabalho pericial, principalmente, para que esteja bem definido o termo depreciação", ressaltando que "o objeto da perícia deve considerar também contabilização das perdas e danos decorrentes da desvalorização do preço e da privação da Agravante da utilização da aeronave, mais especificamente quantificação dos valores a serem recebidos pela Agravante, nos exatos termos da sentença", considerando inclusive o tempo de privação da utilização da aeronave antes da reintegração. EXAME: Parâmetros de cálculo do "quantum debeatur" indicados na sentença objeto da liquidação, mediante o procedimento comum previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença liquidanda que prevê expressamente na fundamentação que "o autor pode reter o valor da depreciação da aeronave, sendo que eventuais perdas e danos podem ser apurados em sede de cumprimento de sentença", ressaltando no dispositivo a determinação de limitação da retenção "à quantia suficiente para cobrir a depreciação da coisa", mediante apuração "em liquidação de sentença". Aplicação de entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada, portanto, a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1.432.268/MG). Prova pericial que deve portanto ser abrangente, ante a expressa previsão do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão reformada na parte recorrida. RECURSO PROVIDO.*